Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602750-43.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
25/06/2020
Número: 0602750-43.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JOSIMAR APARECIDO
KNUPP FROES, CPF: 644.624.989-68, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo partido
Podemos - PODE.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JOSIMAR APARECIDO KNUPP FROES
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
JOAO PEDRO NOGUEIRA FROES (ADVOGADO)
JOSIMAR APARECIDO KNUPP FROES (REQUERENTE)
JOAO PEDRO NOGUEIRA FROES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
82835
66
24/06/2020 14:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.136
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602750-43.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOSIMAR APARECIDO KNUPP FROES DEPUTADO
ESTADUAL
- OAB/PR91643
ADVOGADO: JOAO PEDRO NOGUEIRA FROES
REQUERENTE: JOSIMAR APARECIDO KNUPP FROES
- OAB/PR91643
ADVOGADO: JOAO PEDRO NOGUEIRA FROES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS
FINAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS NO PRAZO PREVISTO.
OMISSÃO DE RECEITA ANTERIOR NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
INFORMAÇÃO
CONSTANTE
NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
REALIZAÇÃO DE DESPESAS APÓS A
DATA DA ELEIÇÃO. COMPROVAÇÃO
DE
QUE
O
SERVIÇO
FOI
CONTRATADO DURANTE O PERÍODO
ELEITORAL. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. A fixação de prazos para a Prestação de
Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira
da campanha, bem como viabilizar a
necessária
fiscalização
pela
Justiça
Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.
Num. 8283566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/06/2020 14:07:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062414074640700000007824892
Número do documento: 20062414074640700000007824892

2. A apresentação das contas finais com
atraso é falha de natureza formal, que
enseja a anotação de ressalva, quando não
há prejuízo à atividade fiscalizatória.
3. A exigência de envio de relatórios
financeiros e prestação de contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir
transparência ao processo, viabilizando a
fiscalização concomitante, bem como
informar ao eleitor de onde provêm os
recursos utilizados pelo seu candidato.
4. A omissão, na prestação de contas
parcial, de doações em data anterior à sua
entrega, configura impropriedade sanável,
que não impede a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, se as informações pertinentes
constaram na prestação de contas final.
Precedentes desta Corte Eleitoral e do TSE.
5. A realização de despesas após a data da
eleição, embora contrarie o normativo
aplicável, não constitui vício grave quando
há documentos suficientes para se verificar
a sua regularidade e que foram contratadas
durante o período eleitoral.
6. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 22/06/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I - RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por JOSIMAR APARECIDO
KNUPP FRÓES, filiado ao PODE, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2018 (id. 274275).
Num. 8283566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/06/2020 14:07:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062414074640700000007824892
Número do documento: 20062414074640700000007824892

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 100.946,80, constituindo-se
de doação de recursos estimáveis em dinheiro no valor de R$ 70.800,00, recursos próprios
financeiros no valor de R$ 26.046,80 e doações financeiras de pessoas físicas o valor de R$
3.000,00.
Não constam informações de repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário ao prestador de contas.
O candidato obteve 5.857 votos na eleição.
Em parecer conclusivo (id. 7313666), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes anormalidades:
i) a prestação de contas final foi entregue intempestivamente em 09/11/2018;
ii) houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral;
iii) foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informadas à época;
iv) houve realização de despesas após a data da eleição, ocorrida em 07/10/2018.
Posto isso, com fundamento no art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017, a seção de
contas eleitorais e partidárias manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas
apresentadas pelo candidato.
A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação com ressalvas
das contas apresentadas (id. 7510766).
É o relatório.

II – VOTO

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer conclusivo,
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas, apontando as seguintes
anormalidades:

II.i. Apresentação intempestiva das contas finais
Num. 8283566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/06/2020 14:07:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062414074640700000007824892
Número do documento: 20062414074640700000007824892

No caso em exame a primeira irregularidade apontada pelo Setor Técnico
refere-se à intempestividade na entrega da prestação de contas final.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o
do art. 52 da
caput
Res.-TSE 23.553/2017 assim dispõe:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à
Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id. 7313666), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 09/11/2018, ou seja, 03 dias
após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS
NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva neste ponto.
Num. 8283566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/06/2020 14:07:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062414074640700000007824892
Número do documento: 20062414074640700000007824892

II.ii. Omissão na apresentação dos relatórios financeiros no prazo
regulamentar
A segunda irregularidade apontada no parecer técnico conclusivo refere-se ao
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pelo art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de
recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre
que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de
financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.
A norma em regência determina que as doações devem ser informadas de forma
contemporânea ao recebimento, dentro de um limite de 72 horas. A exigência de envio de
relatórios financeiros e prestação de contas parcial durante o desenvolvimento da campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao processo, viabilizando a fiscalização
simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm os recursos utilizados pelo seu
candidato.
Contudo, esta Corte Eleitoral já decidiu que a extrapolação do prazo de 72 horas
para o envio de relatórios financeiros de campanha configura falha de natureza formal, desde
que não constitua volume extenso de recursos e que seja sanada na Prestação de Contas,
conforme os seguintes precedentes:
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, por si só, não
impede a verificação da movimentação financeira dos candidatos. Sendo de
pequena monta, não justifica a rejeição das contas.
Num. 8283566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/06/2020 14:07:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062414074640700000007824892
Número do documento: 20062414074640700000007824892

(PC nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, rel. Jean Carlo Leeck,
Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)

1. O atraso no envio das informações do relatório financeiro para divulgação na
internet previsto no artigo 50, I, da Resolução TSE 23.553, embora frustre, em
certa medida, a transparência desejável ao processo de financiamento de
campanha, é falha sanável com a declaração de toda a movimentação financeira
na prestação de contas final.
(PC nº 0602671-64.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54572, Rel. Des. Gilberto
Ferreira, Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
No caso em apreço, o prestador deixou de encaminhar os relatórios financeiros
na data fixada em relação às seguintes doações (id. 7313666):
Num. 8283566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/06/2020 14:07:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062414074640700000007824892
Número do documento: 20062414074640700000007824892

Na espécie, embora o prestador não tenha enviado os relatórios financeiros no
prazo fixado no art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, como se infere do quadro citado no
parecer técnico, no momento da entrega da Prestação de Contas foram informadas todas as
doações recebidas, com especificação da data do recebimento, número de inscrição do doador
no CPF ou no CNPJ e valor doado, permitindo a fiscalização da movimentação financeira
recebida, ainda que a destempo.
Assim, ainda que não atendido o prazo determinado para entrega dos relatórios
financeiros das doações recebidas, na prestação de contas final foi possível aferir a efetiva
movimentação financeira, o que autoriza a anotação de ressalva quanto a essa impropriedade.

II.iii) Doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega de
prestação de contas parcial, mas não informadas à época
Num. 8283566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/06/2020 14:07:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062414074640700000007824892
Número do documento: 20062414074640700000007824892

Foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, em desobediência ao comando do
art. 50, § 6º, da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a seguinte redação:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros
e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores.
[...]
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano.
§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral
divulgará, na sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ
dos doadores e dos respectivos valores doados (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º,
inciso II, e § 7º).
Num. 8283566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/06/2020 14:07:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062414074640700000007824892
Número do documento: 20062414074640700000007824892

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento
da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada, de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos, na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo, conforme o caso, levar à sua rejeição.
[...]
A determinação de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao
processo, viabilizando a fiscalização simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm
os recursos utilizados pelo seu candidato.
No entanto, a inobservância desse regramento vem sendo considerada pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral como uma mera impropriedade, a ensejar apenas
a aposição de ressalva, mas desde que as informações anteriormente omitidas sejam
declaradas na Prestação de Contas final, permitindo a necessária fiscalização pela Justiça
Eleitoral. Confira-se:
ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO.
CARGO. PRESIDENTE DA REPÚBLICA E VICE. PARTIDO VERDE.
IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. IRREGULARIDADE SUPERADA NA APRESENTAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA. PRECEDENTES. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não acarreta,
por si só, a desaprovação das contas, uma vez que a falha pode ser sanada na
prestação de contas final, sem prejuízo da verificação da regularidade da
movimentação financeira das campanhas, consoante jurisprudência perfilhada
por este Tribunal nas Eleições 2014.
2. No caso, as receitas omissas nas contas parciais foram superadas com a
apresentação das contas finais, configurando falha meramente formal que não
tem o condão de macular a confiabilidade das contas e, por isso, não enseja sua
desaprovação.
3. Contas aprovadas com ressalva.
(PC nº 99349, rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/08/2019)
E, com efeito, esta Corte paranaense perfilha do mesmo entendimento:
Num. 8283566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/06/2020 14:07:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062414074640700000007824892
Número do documento: 20062414074640700000007824892

ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não enseja a
desaprovação das contas quando não impedir a fiscalização por parte da Justiça
Eleitoral e quando a falha for devidamente corrigida quando da apresentação
das contas definitivas. Inteligência do artigo 50, § 6º, da Resolução TSE nº.
23.553.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
(PC nº 0602904-61.2018.6.16.0000, Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j. em
30/11/2018)
No caso em exame, o candidato, no momento da apresentação da prestação de
contas final, declarou todas as doações recebidas e as despesas então não indicadas na
parcial e o órgão técnico apontou não ter havido prejuízo na análise das contas, permitindo a
fiscalização das receitas.

II.iv. Despesas realizadas após a data da eleição
O art. 35 da Res.- TSE 23.553/2017 dispõe que os Partidos políticos e candidatos
podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.
Por sua vez o § 1º desse artigo determina que:
§ 1º- Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia
da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega
da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
No caso sob análise o Setor Técnico apontou no item 8.8 do parecer conclusivo
de id. 7313666 que houve realização de despesas após a data da eleição, ocorrida em
07/10/2018. Foram apresentados os seguintes dados:
Em manifestação (id. 5277416), o candidato alegou que o fato gerador das
referidas despesas ocorreu durante o período de campanha, conforme contratos que juntou na
Num. 8283566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/06/2020 14:07:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062414074640700000007824892
Número do documento: 20062414074640700000007824892

prestação de contas, referentes aos serviços de circulação de minitrio elétrico e carro de som -
NF 381; produção de jingle político – NF 382 e honorários do advogado JOÃO PEDRO
.
NOGUEIRA FRÓES
Esclareceu que houve o pagamento dos serviços e a emissão das notas fiscais
em datas posteriores ao dia 07/10/2018, conforme documentos comprobatórios que anexou à
prestação de contas retificadora.
Com efeito, verifica-se nos contratos juntados no id. 5271466 - linhas 1, 9 e 11,
que assiste razão ao candidato quando afirma que as despesas foram contratadas antes da
eleição.
Nesse sentido, tem-se que as despesas com a empresa SANTANA E FROES
foram contratadas na data de 16.08.2018 e com
em
LTDA.
JOÃO PEDRO NOGUEIRA FRÓES
17.08.2018.
Deste modo, constata-se que houve o pagamento e a emissão de notas fiscais
após as eleições de despesas contraídas durante o período eleitoral.
Acerca do tema, esta Corte já decidiu que a realização de despesas após a data
da eleição, embora contrarie o normativo aplicável, não constitui vício grave quando há
documentos suficientes para se verificar a sua regularidade e que são típicas da Eleição.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.553/2017. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS
[...]
4. A realização de despesas após a data da eleição, embora contrarie o
normativo aplicável, não constitui vício grave quando há documentos suficientes
para se verificar a sua regularidade e as despesas são típicas da Eleição.
[...]
(TRE-PR, PC 0603080-40.2018.6.16.0000, Rel.
, j.
ROGÉRIO DE ASSIS
09.12.2019)
Assim, a contratação de serviços durante o período eleitoral com o pagamento e a
emissão de notas fiscais em datas posteriores à eleição não constitui vício grave quando há
documentos suficientes para se verificar a sua regularidade, autorizando a anotação de
ressalva quanto a essa impropriedade.
Para concluir, considerando que as falhas apontadas nos itens acima não
prejudicaram a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, as contas devem ser aprovadas com
ressalvas, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017.

Num. 8283566 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/06/2020 14:07:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062414074640700000007824892
Número do documento: 20062414074640700000007824892

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho a manifestação do setor técnico e da Procuradoria
Regional Eleitoral e voto no sentido de
as contas relativas às eleições
aprovar com ressalvas
2018 apresentadas por JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0602750-43.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOSIMAR
APARECIDO KNUPP FROES DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: JOSIMAR APARECIDO
KNUPP FROES - Advogado do(a) RESPONSÁVEL: JOAO PEDRO NOGUEIRA FROES - PR91643 -
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
JOAO
PEDRO
NOGUEIRA
FROES
-
PR91643

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva, e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.06.2020.
Num. 8283566 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/06/2020 14:07:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062414074640700000007824892
Número do documento: 20062414074640700000007824892